Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE PROVIDENCIAS – NÃO JUNTADA DO VOTO VENCEDOR – ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA JUGADORA– DEFERIMENTO DA PRETENSÃO.
(1) – Os embargos de declaração só são admitidos quando houverem e restarem demonstrados no acórdão omissão, contradição, obscuridade, à luz do que disciplina a questão, a rigor do que prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
(2) – Entretanto, embora nominados de embargos de declaração, deve ser visto em relação ao que se pede, traduzindo, neste caso, pedido de providências em face de falha administrativa de não juntada do voto vencedor.
(3) – No acórdão deve conter todos os posicionamentos dos integrantes da turma julgadora, votos vencidos e votos vencedores, sob pena nulidade e retorno dos autos para novo julgamento.
(4) – Constatando que não foi juntado nos autos o voto vencedor, deve o presidente da sessão, por decisão monocrática, atender os reclamos da parte e determinar que a Secretaria faça a juntada do voto faltante.
Relatório.
Trata-se de peça processual alcunhada de embargos de declaração. Reside pretensão dos embargantes na necessidade de o acórdão ser integrado pelo voto do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO que saiu vencedor. Registrou a existência de erro material.
Pois bem.
A situação em si, na dicção do que prevê o artigo 1.022, incisos I, II, III do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de verificar os vícios. Contudo e neste particular sequer reside prazo, trata-se de equivoco administrativo, isto é, não juntada do voto vencedor. Neste viés, a competência é do Presidente daquela turma, consoante bem explicitou a eminente Desembargadora Relatora ao endereçar este feito a quem de direito.
Sem mais delongas, o v. acórdão, sob pena de nulidade deve conter todos os votos, vencidos e vencedores. E, constatando que o voto de lavra do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO não está encartado nos autos, comete a Secretaria juntá-lo nos autos, complementando, desta forma, tudo o que foi decidido.
Desta forma, embora não admitindo a questão como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, os aceito como PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS e, neste contexto, DETERMINO que a Secretaria da 2a. Câmara Cível deste Tribunal complete o v. acórdão, encartando o voto faltante, como bem frisado pelo embargante.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
Presidente da 2a. Câmara de Direito Privado.